Tribunal: TJMT
Processo: 0002948-78.2014.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
HERMES VARGAS E OUTRO(s)
APELADO(S):
HSBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO

Número do Protocolo: 135191/2017
Data de Julgamento: 06-05-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO CUSTAS COMPLEMENTARES - AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – PENDÊNCIA DE RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE ORDENOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO – ORDEM A SER CUMPRIDA NO PRAZO ASSINALADO PELO JUÍZO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os custos do processo devem ser recolhidos antecipadamente. Deste porte, tratando-se de condições de admissibilidade do ingresso da ação, não se tratando de Justiça Gratuita.
2. Em casos em pendente de julgamento de Recurso de Agravo de Instrumento em que o Recurso Especial foi inadmitido na origem, onde se discute a exigibilidade da complementação das custas, não impede que, esgotado o prazo fixado, o juiz determine o cancelamento da distribuição do feito, tendo em vista a ausência de efeito suspensivo.
3. Quando o juiz determina à parte emenda da inicial e recolhimento do complemento dos custos do processo, tratando-se de ato pessoal do advogado, não há necessidade de a parte ser intimada, pessoalmente, a suprir a inércia de seu patrono.

APELANTE(S):
HERMES VARGAS E OUTRO(s)
APELADO(S):
HSBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por HERMES VARGAS, JOSÉ RUBENS FERREIRA, ELAINE ALVES COSTA, ANDRÉA PEIXOTO OLIVEIRA D’ALCANTARA COSTA, ANA CRISTINA ALVES COSTA e o Espólio de ALTAMIRO DE MOURA PACHECO representado por seus herdeiros testamentários, contra a sentença de fls. 503/504, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Água Boa, que julgou extinta sem resolução de mérito a Ação de Cumprimento de Sentença Nº Único 0002948-78.2014.8.11.0021; ajuizada pelos ora apelantes em face do HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MULTIPLO, com fulcro no art. 485, inciso I e 290 caput, ambos do CPC.
Ao final, condenou os autores/exequentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, que fixou em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 6º, do CPC.
Irresignada, a parte apelante/autora em suas razões recursais, fls. 511/538, aduz em síntese: (i) que restou recolhidas as custas processuais relativas ao processo de execução de sentença, conforme previsto no Provimento 041/2013-CGJ, sendo que consta no CNGC no item 6.7.1.1, ao dispor sobre a incidência das custas, o valor fixo de R$ 376,85 (item I da Tabela B do Provimento 041/2013-CGJ) para este tipo de procedimento (execução de sentença), isentando o eventual exequente do pagamento da taxa judiciária ou do cálculos das custas como sendo uma ação de execução comum; (ii) que se algum valor relativo a custas processuais ainda depende de recolhimento, o seu pagamento deve ser realizado de forma proporcional ao ônus imposto a cada uma das partes; (iii) o prazo de 48 horas para recolhimento das custas não tem amparo legal, devendo incidir o prazo de 30 dias previsto no art. 257 do CPC/73; (iv) necessidade de intimação pessoal prévia à extinção do processo; (v) que a sentença foi proferida quando ainda existente recurso de agravo pendente de julgamento.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 547/552).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Água Boa/MT que nos autos da ação de cumprimento de sentença nº 0002948-78.2014.8.11.0021, Código n° 93737, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e 290 caput do CPC. Condenou os autores no pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios da parte requerida, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, art. 86, §6º do CPC.
Não procede a irresignação da parte apelante.
No tocante a intimação da parte autora para complementar as custas remanescentes do processo e taxa judiciária, não tem qualquer razão jurídica e, neste contexto, de rigor é a manutenção da decisão de piso.
Isso porque, de uma análise do acórdão proferido em relação ao recurso de agravo de instrumento de nº 1000912-07.2017.8.11.0000, interposto pela apelante, é possível verificar que foi mantida a decisão que determinou o recolhimento das custas complementares relativas ao processo de cumprimento de sentença. Na ocasião daquele julgamento, o v. Acórdão analisou a questão relativa às custas complementares nos seguintes moldes:
“O agravante ajuizou ação de "execução de título judicial-liquidação de sentença-ação civil pública", tendo em vista a sentença proferida pela 19ª. Vara Cível da Capital do Estado de São Paulo, na ação civil coletiva ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC em desfavor do Banco Bamerindus do Brasil S/A, sucedido pelo HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, que com, efeito erga omnes e ultra partes; condenou o Banco ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridas em janeiro de 1989.
Observa-se, portanto, que se trata uma nova ação e, especialmente, agora, de interesse individual dos exequentes que integram a parte autora; não havendo razão para estender a esta ação os benefícios inerentes da ação coletiva, como o dito, proposta em foro diverso, enquanto esta foi proposta perante a Justiça deste Estado, originando todos os atos de uma nova ação, tais como registro, autuação, distribuição, citação do executado para pagamento e, logicamente, o recolhimento de custas e despesas processuais.
Ademais, consoante os documentos colacionados, tem-se que a pretensão recursal de suspensão da decisão que determinou a intimação da parte exequente para complementar as custas do processo e taxa judiciária, se encontra em evidente confronto com a jurisprudência sedimentada por este Egrégio Tribunal de Justiça:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS– CPC, ARTS. 475-C E 475-D – RECOLHIMENTO DE CUSTAS – NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Nos autos do qual a sentença genérica proferida na ação civil pública ainda precisa ser liquidada, o exequente tem de desembolsar novas custas para a obtenção final da tutela pretendida.” (AI 126191/2014, Des. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 14/04/2015).
“AÇÃO INDIVIDUAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL COLETIVA – ASSOCIAÇÃO DE CONSUMIDORES – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PLANOS ECONÔMICOS – LIQUIDAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE - PROCESSO AUTÔNOMO – CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS – AGRAVO DESPROVIDO. É cediço que a sentença de procedência na ação coletiva que tem por causa de pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos, depende de liquidação para a apuração do quantum debeatur, bem como para definição do titular do direito. Liquidação por simples cálculo. Impossibilidade. O cumprimento individual da sentença coletiva trata de ação autônoma, desvinculada de qualquer outro processo, ante a formação de nova relação processual, com novas partes, pedido e causa de pedir. Assim, tem por sua essência a finalidade de tutelar direito tipicamente privado e individual, submetendo-se ao regime comum para efeito de custeio das despesas.” (AI 42551/2015, Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Quinta Câmara Cível, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTRAÍDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - NECESSIDADE EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS - FASE PRELIMINAR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 475-C E 475-D DO CPC - RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - DEVIDO - DECISÃO MONOCRÁTICA - ART. 557, CAPUT, DO CPC - RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. A complexidade dos cálculos oriundos de cumprimento de sentença enseja a instalação de procedimento preliminar (artigo 475-C e D do CPC) a fim de apurar-se o quantum debeatur, antes de autorizar o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo rito do art. 475-J. Se nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, a sentença genérica, proferida na ação civil pública, precisar ser liquidada, mostra-se necessário o recolhimento de custas para a obtenção final da tutela pretendida.” (RAI nº 43470/2015, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Sexta Câmara Cível, j. 14/05/2015)
“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGUIMENTO NEGADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO ORIUNDA DE OUTRO JUÍZO – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS PELO VALOR DA CAUSA – PRETENSÃO RECURSAL EM MANIFESTO CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL - DECISÃO DA RELATORAMANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sem que tenha a agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém instale a divergência.” (TJMT, RAI nº 105726, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Sexta Câmara Cível, J. 19/08/2015).
Com relação as custas, conquanto comumente o cumprimento de sentença dispense o recolhimento de novas custas a serem ressarcidas, por tratar, em regra, mero desdobramento de um processo cognitivo anterior, nos autos do qual todas as despesas despendidas já deverão ter sido computadas no quantum debeatur, é certo que, pelas peculiaridades do caso concreto, a situação aqui é diferente.
É que diante da autonomia que caracteriza o cumprimento individual de sentença coletiva, nos autos da qual a sentença genérica proferida na ação civil pública ainda precisa ser liquidada, a exequente tem de desembolsar novas custas para a obtenção final da tutela pretendida.
Como salientou o Magistrado de piso em sua decisão, a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, determina claramente em seu item 6.7.1.1, da Seção 7 que:
“Seção 7 – Cumprimento da Sentença e Processos de Execução*
(...)
6.7.1.1 - Quando o cumprimento da sentença for proveniente de outro juízo (artigo 475-P do CPC), a distribuição ao juízo competente para processá-lo deverá ser precedida do recolhimento da taxa judiciária e custas judiciais, mediante guia padronizada.”
Nesse contexto, nos termos do disposto no item 6.7.4 da CNGC/MT, as normas aplicadas ao cumprimento de sentença oriunda de outro juízo serão as mesmas das execuções de título executivo extrajudicial, devendo, para tanto, recolher o exequente as custas e taxa judiciária, de acordo com o valor da causa, sem qualquer possibilidade de fazê-lo por meio da taxa pré-fixada, conforme pretendido.
Nesse sentido vem decidindo a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (EXECUÇÃO) MOVIDA POR ASSOCIAÇÃO DE CONSU-MIDORES - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PLANOS ECONÔMICOS DO GO-VERNO – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DE MULTADE 10% DO ART.475-JDO CPC – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA GENÉRICA A SER LIQUIDADA EM FEITOS EXECUTIVOS – MATÉRIA PACIFICADA NO STJ SOB O RITO DO PROCESSO REPETITIVO – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOSE DESPESAS PROCESSUAIS – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. Segundo a jurisprudência pacificada do E. STJ tirada sob o rito dos recursos repetitivos (art.543-C, CPC), a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de ‘quantia certa ou já fixada em liquidação’ (art. 475-J do CPC), porquanto, ‘em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica’, apenas ‘fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados’ (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC. (STJ – REsp 1247150/PR) Consubstanciando o cumprimento individual da sentença coletiva verdadeira ação autônoma, desvinculada de qualquer outro processo, ante a formação de nova relação processual, com novas partes, novo pedido e causa de pedir, é certo que a perseguição da tutela executiva vindicada exigirá não apenas o desembolso de novas custas, mas também o trabalho advocatício específico justificador da fixação equitativa de remuneração, sob pena de o profissional dispensar esforços sem qualquer contraprestação.” (Agravo de Instrumento nº 135352/2012, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara Cível, j. 03-04-2013)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA PELO IDEC CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO ANTERIOR AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ART. 475-C, INCISO II DO CPC – CUSTAS PROCESSUAIS – COMPLEMENTAÇÃO – NECESSIDADE - PRETENSÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – SEGUIMENTO NEGADO. 1. Os cálculos de sentenças condenatórias referentes aos expurgos inflacionários devem ser previamente apurados em liquidação de sentença por arbitramento, para somente após a respectiva homologação do laudo pericial se iniciar a fase de cumprimento de sentença. 2. Na execução individual, fundada em sentença genérica proferida em ação civil pública, inaugura-se novo processo, com nova distribuição, sendo, pois, devida as custas iniciais. 3. Recurso manifestamente improcedente.” (RAI nº 43427/2015, Relator: Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara Cível, j. 15/04/2015)
Assim, conclui-se que a decisão recorrida está em harmonia com o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, devendo o agravante recolher as custas processuais no prazo assinalado pelo MM. Juiz.
Quanto aos embargos de declaração, que o agravante alega interpostos por justo motivo e com o devido amparo legal, sendo descabida a multa de 2% fixada na decisão; sustentando que esses não teriam efeito suspensivo, pois, opostos ainda em 22/01/2016, quando se encontrava em vigor o CPC revogado.
Porém, ao contrário do alegado pelos agravantes, de que foi equivocada a decisão dos embargos de declaração proferida em 06/09/2016 (ID 135832 – Pág. 6), que aplicou ao presente caso o artigo 1026 caput do novo CPC; pois, seja sob a égide do CPC/73 (art. 538) ou do CPC/15 (art. 1026), os Embargos de Declaração nunca tiveram efeito suspensivo dos efeitos da ordem judicial e sim, precisa e unicamente, interruptivo do prazo recursal.
Assim, se a parte não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o judiciário, deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de via adequada e não a dos embargos declaratórios.
Tendo o MM. Juízo do feito escorreitamente fundamentado a decisão interlocutória consignando que: “A oposição dos embargos, nesta fase e ao nosso ver, fora o meio irregularmente encontrado pelos embargantes para interromper eventual prazo recursal de uma decisão da qual não concordam e cujo processo encontrava-se suspenso em razão da oposição de suspensão”; para então reputar os referidos embargos protelatórios.
Dessa forma, considerando que o próprio sistema processual oferece meios de enfrentar recursos manifestamente improcedentes e protelatórios, cabe ao Poder Judiciário tomar as medidas cabíveis.
Como já dito, os aclaratórios não fizeram referência e nem mostraram a ocorrência de qualquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.
Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma da decisão embargada, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.
E isso torna lícito entender que estamos diante de mais um caso de embargo de declaração manifestamente infundado e meramente procrastinatório.
Portanto, a teor do que determina o artigo 80, VI e VII, combinado com o artigo 1.026, § 2º, todos do CPC/15, é imperioso que a parte embargante fosse condenada ao pagamento de multa em prol da parte embargada, em montante equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.
Vale ressaltar, a jurisprudência do STJ que abriga o entendimento de que é cabível a multa prevista no parágrafo único do artigo 538 do CPC revogado (equivalente ao artigo 1.026, § 2º, do CPC/15), para casos como o presente.
A proposito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - HIPÓTESES LEGAIS - INEXISTÊNCIA - INTUITO PROCRASTINATÓRIO - MULTA PROCESSUAL - PRECEDENTE DO E. STJ. O cabimento do recurso de embargos de declaração somente é possível quando verificado algum dos vícios previsto no art. 535 do CPC (atual art. 1.022 do NCPC) - obscuridade, omissão ou contradição. A não constatação dos vícios desencadeia o não acolhimento do recurso e, verificado o intuito procrastinatório, impõe-se a aplicação da multa processual prevista no art. 538 do CPC (atual art. 1.026 do CPC) (precedente: STJ. REsp 1410839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI).” (TJMG, Embargos de Declaração-Cv 1.0701.16.004592-1/002, Relator: Des. MANOEL DOS REIS MORAIS, 10ª Câmara Cível, julgamento em 06/09/2016, publicação da súmula em 16/09/2016).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, LXXVI, DA CF/88 – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA –RECURSO QUE NÃO SE DESTINA À REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANÁLISADA – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS REJEITADOS. Cuidando-se de afirmação que possui presunção iuris tantum, pode o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente (AgRg no AREsp 33758/MS). O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de eventual erro material identificado, e não à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante. Enseja a condenação da parte embargante ao pagamento de multa em prol da parte embargada, quando os embargos de declaração apresentam-se infundados e procrastinatórios, como ocorreu na espécie.” (TJMT, ED 126634/2016, Des. DIRCEU DOS SANTOS, Quinta Câmara Cível, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017).
Destarte, merece ser mantida a multa de 2% sobre o valor da causa, aplicada no exame dos embargos de declaração, com base no § 2º, do art. 1026, do CPC/2015, mormente tratar-se de expediente protelatório, com a finalidade de postergar o pagamento das custas remanescentes determinada, a teor da decisão (ID 135829 – Pág. 1/2).
Isto posto, conheço do presente agravo, mas nego-lhe provimento mantendo inalterada a decisão singular.
É como voto.”
Nota-se que a matéria ora trazida pelo apelante já foi analisada no agravo de instrumento, onde se definiu que nos termos do disposto no item 6.7.4 da CNGC/MT, as normas aplicadas ao cumprimento de sentença oriunda de outro juízo serão as mesmas das execuções de título executivo extrajudicial, devendo, para tanto, recolher o exequente as custas e taxa judiciária, de acordo com o valor da causa, sem qualquer possibilidade de fazê-lo por meio da taxa pré-fixada, conforme pretendido.
Por conseguinte, a recorrente interpôs recurso especial contra essa decisão, bem como agravo contra a decisão posterior que não recebeu esse recurso, que está pendente de apresentação das contrarrazões e julgamento no Superior Tribunal de Justiça.
Diante disso, a sentença ora recorrida julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 485, inciso I e 290 caput, ambos do CPC sob o fundamento de que: “não houvera o recolhimento das custas, tendo a parte limitado-se a informar nos autos a interposição de Agravo de Instrumento.” (fls. 503)
No presente caso, não há notícia nos nestes autos de que essa decisão que determinou o recolhimento do valor das custas complementares, mantida no julgamento do agravo, tenha sido suspensa pela Instância Superior.
Assim sendo, embora essa decisão não tenha transitado em julgado até o momento, ela já produz seus efeitos no mundo jurídico, porque foi inadmitido o Recurso Especial interposto contra o acórdão que a manteve.
A propósito:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS POR VIOLAÇÃO À PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CONCORRÊNCIA DESLEAL - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO "CITRA PETITA" - NÃO VERIFICAÇÃO - NULIDADE DO REGISTRO INDUSTRIAL QUE FUNDAMENTA A CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DESTA AÇÃO - SENTENÇA NÃO TRANSITADA EM JULGADO - IRRELEVÂNCIA - RECURSO ESPECIAL INADMITIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO NO STJ - AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - INEXISTÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – MANUTENÇÃO. - Não é "citra petita" a sentença que examinou todos os pedidos, ainda que de forma sucinta. - A sentença proferida no juízo federal, que declara a nulidade de registro de desenho industrial no INPI, já produz seus efeitos no mundo jurídico, porque inadmitido o Recurso Especial interposto contra o acórdão que a manteve, em relação ao qual sequer há notícia de que tenha sido requerido efeito suspensivo, motivo pelo qual não se verifica a prejudicialidade externa a atrair, na forma do artigo 265, IV, "a", do CPC, a suspensão do feito em tramitação no juízo estadual que se fundamenta na validade de tal registro. - Declarada a nulidade do registro de desenho industrial no qual estão fundamentados a causa de pedir e os pedidos desta ação de reparação de danos decorrentes de suposta violação à propriedade industrial e concorrência desleal, deve ser mantida a sentença que não acolheu essa pretensão.” (TJMG, RAC nº 1.0231.05.041985-3/001, Relator Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, j. 05/05/2016)
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LEVANTAMENTO DE VALOR SALDO FGTS - PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL - RECURSO NÃO ADMITIDO - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos em que o Recurso Especial foi inadmitido na origem e não sendo vislumbrada na hipótese a presença de fumus boni iuris a ensejar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, não há que se falar em impossibilidade de levantamento de quantia em cumprimento de sentença." (TJMG, Agravo de Instrumento - Cv 1.0027.04.004904-4/012, Relator: Des. Alberto Henrique, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/02/2016, publicação da súmula em 04/03/2016)
Este Tribunal já teve oportunidade de se manifestar sobre a matéria:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REMANESCENTES NO PRAZO – SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE DECISÃO DO STJ – SENTENÇA QUE NÃO ADENTROU NA QUESTÃO DISCUTIDA NO REPETITIVO - PENDÊNCIA DE RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE ORDENOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES – EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO – ORDEM A SER CUMPRIDA NO PRAZO ASSINALADO PELO PRÓPRIO JUIZ INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA PELA INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A decisão proferida pelo Min. Raul Araújo nos autos do REsp n. 1.438.263/SP, determinou a suspensão de todos os processos de cumprimento de sentença da ação civil pública proposta pelo IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) em desfavor do apelado, nos quais esteja se discutindo a “legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução da sentença”, o que claramente não é o caso dos autos, que não entrou no mérito da questão. Confirma-se a sentença em que se extinguiu o processo ante o não-recolhimento das custas processuais, tendo em vista a manutenção da decisão que determinou a sua complementação em sede de Agravo de Instrumento, dotados, tão-somente de efeito devolutivo. A pendência de julgamento de Recurso de Agravo de Instrumento onde se discute a exigibilidade da complementação das custas não impede que, esgotado o prazo fixado, o juiz determine o cancelamento da distribuição do feito. Tratando-se de extinção do processo em decorrência do indeferimento da petição inicial, desnecessária a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, uma vez que a exigência contida no § 1º do art. 485 do CPC, não se aplica ao caso. Esta Corte tem entendimento assente no sentido de que, tratando-se de extinção do processo por indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte é desnecessária. (AgRg no REsp 1095871/RJ). Em que pese rejeitados os embargos de declaração, não se verifica intuito meramente protelatório em sua oposição, mas sim exercício do direito de ampla defesa da parte, não havendo causa a respaldar a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único do CPC.” (TJMT, RAC nº 39404/2017, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 03-10-2017, Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.) (destaquei).
Dessa forma, deveria a apelante cumprir a determinação para recolhimento das custas complementares no prazo assinalado pelo Magistrado, ainda que pendente recurso recebido sem efeito suspensivo, sendo desnecessário, portanto, o trânsito em julgado do decisium, uma vez que os efeitos da decisão continuam a fazer seus efeitos.
Como relação a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte, a matéria não demanda delongas tendo em vista que o juiz “a quo” reconheceu a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ante a ausência de pagamento do complemento das custas judiciais, apesar de devidamente intimado o advogado para praticar os atos processuais pertinentes.
Nos termos da jurisprudência da Corte Superior a extinção e o cancelamento da distribuição, independe de prévia intimação pessoal para pagamento das custas processuais.
A propósito:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017).
“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 168/STJ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. A divergência não foi caracterizada, uma vez que não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, de modo a demonstrar os trechos que eventualmente os identificassem. Assim, é insuficiente à comprovação do dissídio jurisprudencial invocado. 2. Ademais, ainda que a divergência fosse notória, esta Corte tem entendimento de que não há dispensa do cotejo analítico, a fim de demonstrar a divergência entre os arestos confrontados. Precedente. 3. O entendimento não comporta censura, pois se coaduna com a jurisprudência do STJ, no sentido de que: "quem opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento das custas em 30 dias. Decorrido esse prazo, o juiz deve determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal" (AgRg nos EDcl nos EREsp 1.014.847/PA, Rel. Min. Gilson Dipp, Corte especial, julgado em 16/09/2013, DJe 25/09/2013.). Precedentes: EREsp 676.642/RS, Rel.Min. Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 05/11/2008, DJe 04/12/2008; AgRg no AgRg no AREsp 261.239/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 07/04/2015, DJe 13/04/2015.); AgRg no AgRg no Ag 1.375.094/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/08/2014, DJe 1º/10/2014; AgRg no REsp 1.191.950/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/04/2012, DJe 03/05/2012; AgRg no REsp 896.981/BA, Rel.Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 16/09/2010, DJe 22/09/2010; 4. In casu, incide a Súmula 168 do STJ, segundo a qual "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".Agravo interno improvido.” (AgInt nos EAREsp 261.239/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/08/2016, DJe 30/08/2016).
“PROCESSUAL CIVIL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRAZO DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 1. O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 3. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 829.823/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016)
Deste Tribunal:
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO DESPROVIDO. A extinção do processo e o cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte.” (TJMT, RAC nº 83050/2017, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 03-10-2017).
“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGUIMENTO NEGADO – BUSCA E APREENSÃO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E EXTRATO DO DETRAN-MT – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL NÃO OBEDECIDA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 267, I, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – DESNECESSIDADE – DESÍDIA DO CAUSÍDICO – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, sua manutenção é a medida que se impõe. O relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante da Corte, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação”. (AgR 336/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 12/02/2016).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento assente no sentido de que, tratando-se de extinção do processo por indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte é desnecessária. (AgRg no REsp 1095871/RJ).” (Ap 110081/2016, Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/08/2016, Publicado no DJE 05/09/2016)
Assim, não há se falar em intimação pessoal da parte, até porque, não haveria como admitir a tempestividade do pagamento feito a posteriori, quando já certificado nos autos o decurso do prazo.
Insta, pois, que a decisão recorrida deve ser mantida, na medida em que as alegações recursais apresentadas pela apelante vão de encontro aos entendimentos já consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça e por este eg. Tribunal de Justiça.
Isto posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, no sentido de manter a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos. Atento ao disposto no § 11, do art. 85, CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono do apelado/requerido para 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da causa.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (Relator), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª Vogal) e DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 6 de maio de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RELATOR